Tribunal: TJDFT
Processo: 0733443-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733443-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL AGRAVADO: LUCAS BRITO HORN DESPACHO Embora consta que o agravo de instrumento tenha sido interposto "C/C PEDIDO LIMINAR", não foi formulado no presente recurso o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a respectiva causa de pedir. Logo, nada a prover. Ao agravado para resposta, art 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora